Tribunal: STF
Processo: HC 265383
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Daniel Ferreira Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça. 



    Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante quando conduzia veículo com placa paraguaia, onde foram apreendidos, em compartimento oculto, aproximadamente 7,3 kg de drogas (4,9 kg de maconha e 2,4 kg de haxixe), tendo sido o flagrante convertido em preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    O impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. 



Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente